Tribunal: STJ
Processo: 0000595-08.2018.8.26.0474
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529805 - SP(2023/0456983-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WINSTON DE JESUS CARRASCO
ADVOGADO
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
INTERES.
: GUSTAVO JUNIO GONCALVES DURAN
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
VICENTE AMÊNDOLA - SP430692
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE
PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES RECURSAIS
SEM ELEMENTOS NOVOS. DIALETICIDADE RECURSAL. SOBERANIA
DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS
SÚMULA 7/STJ.
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55785689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d99e1b7-45ef-414c-af8e-c6c31229cb92

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529805 - SP(2023/0456983-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WINSTON DE JESUS CARRASCO
ADVOGADO
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
INTERES.
: GUSTAVO JUNIO GONCALVES DURAN
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
VICENTE AMÊNDOLA - SP430692
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE
PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES RECURSAIS
SEM ELEMENTOS NOVOS. DIALETICIDADE RECURSAL. SOBERANIA
DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS
SÚMULA 7/STJ.
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO CARLOS CANDIDO
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.167):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
AGRAVO
CONHECIDO.
NULIDADE
DO
INTERROGATÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PRECLUSÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA

REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, nos termos do dispositivo.
Documento eletrônico VDA55785697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:19
Código de Controle do Documento: 358f6afc-ebef-476e-863c-bccbe1f2d8dc

Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que se insurge
1.191/1.194
apenas contra o não conhecimento do ponto relativo ao tráfico privilegiado, afastado
sob o fundamento de necessidade de reexame de provas e incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que a controvérsia é estritamente jurídica, pois envolve violação
do
§ 4o, da
afirma que basta a leitura dos fundamentos do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
acórdão do Tribunal de Justiça para constatar a ofensa, sem qualquer incursão
probatória (fls.
).
1.192/1.193
Sustenta que a negativa do redutor se apoiou na natureza da droga
apreendida e na inexistência de investigação, critérios estranhos aos requisitos legais
do
§ 4o, defendendo que o pedido consiste na correta valoração jurídica da
art. 33,
prova e na aplicação do direito federal, não em reexame fático (fls.
).
1.192/1.193
Defende que o recurso especial deve ser conhecido integralmente, com
apreciação do redutor do § 4o do
e pugna pela reforma da decisão monocrática.
art. 33,
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
A parte agravante requer a desclassificação da conduta do tráfico para o
porte de substância entorpecente para uso próprio.
O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, entendeu pela
inviabilidade da pretensão, partindo para tanto da análise dos depoimentos dos
policiais civis, regularmente ouvidos em instrução probatória, bem como das provas
Documento eletrônico VDA55785697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:19
Código de Controle do Documento: 358f6afc-ebef-476e-863c-bccbe1f2d8dc

coligidas aos autos, resultantes de ampla investigação, como imagens, apreensão
decorrentes de cumprimento regular de mandado de busca, e mensagens de texto
referentes a comércio de drogas.
A reversão, portanto, do entendimento a que chegou o Tribunal de origem
demanda não a mera revaloração jurídica das premissas fáticas firmadas em regular
instrução, mas em absoluto reexame dos elementos coligidos, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.423.220/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJE 19/12/2023.
Assim, a parte agravante não trouxe nenhum elemento novo, que pudesse
infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55785697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:19
Código de Controle do Documento: 358f6afc-ebef-476e-863c-bccbe1f2d8dc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0456983-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.529.805 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001920520198260474 0000192052019826047400005950820188260474
0000192052019826047400005950820188260474512018
00005950820188260474 1920520198260474
192052019826047400005950820188260474
192052019826047400005950820188260474512018 5950820188260474
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WINSTON DE JESUS CARRASCO
ADVOGADA
: MERCIÉLY CARVALHO DE OLIVEIRA - PR093500
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVANTE
: GUSTAVO JUNIO GONCALVES DURAN
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
VICENTE AMÊNDOLA - SP430692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DEYVIT HENRIQUE ROSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WINSTON DE JESUS CARRASCO
ADVOGADO
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
INTERES.
: GUSTAVO JUNIO GONCALVES DURAN
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
VICENTE AMÊNDOLA - SP430692
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212485:0138091:10@
2023/0456983-2 - AREsp 2529805 Petição : 2026/0023157-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:39
Código de Controle do Documento: 8F9D5FA9-FB20-4F0C-9052-335CDF6E2D5C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0456983-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.529.805 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542212485:0138091:10@
2023/0456983-2 - AREsp 2529805 Petição : 2026/0023157-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:39
Código de Controle do Documento: 8F9D5FA9-FB20-4F0C-9052-335CDF6E2D5C